Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Anulação de ato administrativo. Teste de Aptidão Física. Procedência do pedido inicial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo que considerou a autora inapta no teste de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A sentença permitiu que a autora prosseguisse nas etapas seguintes do certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) A alteração no parâmetro de distância de corrida de 2.100 metros para 2.200 metros para mulheres, realizada pela PMDF, é legal e justificada. (ii) O Poder Judiciário pode interferir na avaliação dos critérios técnicos estabelecidos em concursos públicos.
III. Razões de decidir
3. A alteração dos parâmetros de distância de corrida foi realizada pela PMDF com base em critérios científicos e em editais anteriores, visando a uniformidade e a razoabilidade dos índices exigidos.
4. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios técnicos de concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou violação de princípios constitucionais.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. A alteração dos parâmetros de distância de corrida no TAF, realizada pela PMDF, é legal e justificada. 2. O Poder Judiciário não deve interferir na avaliação dos critérios técnicos de concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Distrital n. 4.949/2012, arts. 39 a 42; Lei Federal n. 7.289/84, arts. 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 632.853/CE, Tema n. 485 de Repercussão Geral.